Tribunal: TJSP
Processo: 1077226-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1077226-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
EDP
SÃO
PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria, vencido o relator, com declaração. Acórdão com o
2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34782
Apelação no 1077226-94.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Ação
Regressiva
de
Companhia
Seguradora.
Prazo
prescricional quinquenal. Prova unilateral. Necessidade de
conservação
dos
bens
supostamente
danificados
para
averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão
regressiva carente de requisitos. Recurso não Provido.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em
que a seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de
indenização securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por
distúrbios elétricos que geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
A r. sentença recorrida julgou improcedente o feito, condenando a
requerente em custas, despesas e honorários fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Aduz a apelante, em suma, ter demonstrado o nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os equipamentos, a validade dos laudos
apresentados, a desnecessidade de prova pericial e o dever de indenizar da
concessionária de serviço público em razão da sua responsabilidade
objetiva, além da não impugnação dos laudos periciais.
Contrarrazões em fls. 145/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do essencial, é o relatório.
Inobstante seja cabível o direito de regresso em favor
da companhia de seguros nos casos em que fica demonstrado o efetivo
pagamento, por meio de comprovante de depósito bancário ou documento
equivalente, desde que idôneo a demonstrar o pagamento da indenização
de seguro e, ainda, quando efetivamente demonstrada a origem das avarias
dos bens supostamente danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos
apresentados pela seguradora apelante para alicerçar o presente pedido
regressivo não têm o condão de comprovar, efetivamente, a origem das
avarias dos bens segurados.
Os laudos apresentados em fls. 31/39 são de lavra de
empresa contratada da parte interessada na procedência da demanda, além
de orçamentos oportunamente colacionados e relatórios relativos ao
contrato de seguro.
Com a devida vênia, referidos laudos foram
produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não podendo ser
admitidos como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito
regressivo da autora, ora apelante.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica.
Sentença
de
procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformismo
de
ambas
as
partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA.
Contrato de seguro.
Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
Assim, como a ação foi julgada antecipadamente, nos
termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que a parte
autora tenha pleiteado produção da imprescindível prova técnica em juízo,
decreta-se, data venia, a improcedência da presente ação.
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua
desídia, à improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao
acolhimento de sua pretensão regressiva.
Desse modo, a apelante não demonstrou de forma
satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo técnico de lavra
particular.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, para 15% sobre o valora atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077226-94.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.405
A responsabilidade da ré, concessionária de
serviço público federal de energia elétrica, é objetiva
(CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede, equipamento elétrico do imóvel segurado junto à
apelante foi danificado.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos e
ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem
aplicado as disposições do Código de Defesa do Consumidor
nas relações entre pessoas jurídicas quando constatada a
vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou serviço,
por atuar fora do seu ramo de atividade (RMS 27.541/TO,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
27.04.2011;
REsp
476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09.05.2005; REsp
1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.10.2010;
AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 11.03.2011; REsp
1.321.501/SE,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
23.04.2014), sendo esse o caso.
Cabia
então
à
concessionária
a
prova
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
Relatório técnico idôneo (fls. 118) aponta para
oscilação de tensão na rede de distribuição de energia
fornecida pela ré como causa do dano aos equipamentos, que
pararam de funcionar, confirmando dados do sinistro(fls.
32).
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes desta
Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São Paulo,
Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j. 22.09.2016;
Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São Paulo, 24a
Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 16.02.17;
Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São Paulo, 32a
Câmara, Rel. Des. Kioitisi Chicuta, j. 23.02.17; Apelação
no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara,
Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17; Apelação no
1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara, Rel.
Des.
Sérgio
Shimura,
j.
22.02.17;
Apelação
no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a. Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Demonstrado o pagamento ao segurado (fls. 40), a
ação deve ser julgada procedente.
Julgo, assim, procedente a ação nos termos do
pedido, invertendo a sucumbência. Honorários do advogado
serão de 10% do total da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1214A488
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
12497605
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1077226-94.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.